Tribunal: TJSP
Processo: 0009759-04.2015.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) e lesão corporal leve (art. 129, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição sumária do réu mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte e a concessão

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) e lesão corporal leve (art. 129, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição sumária do réu mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte e a concessão do direito de recorrer em liberdade – Excludente cujo reconhecimento nesta fase processual somente seria possível caso estivesse demonstrada de modo estreme de dúvidas – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura, o acolhimento do pleito desclassificatório – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Direito de recorrer em liberdade que foi reconhecido na r. decisão de pronúncia (cf. fl. 373) – Recurso desprovido.